Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709746-53.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, NILSON RODRIGUES FELIX, NILTA MARTINS ROCHA, NILVAM RODRIGUES DA SILVA, NILZA ALVES RODRIGUES, NILZA MARIA FERREIRA GORSKI, NIVALDO MARTINS, NIVAM ANTONIO DOS SANTOS, NOE ALVES DA SILVA, NOE PEREIRA DA SILVA, NOEL PEREIRA DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, NILSON RODRIGUES FELIX, NILTA MARTINS ROCHA, NILVAM RODRIGUES DA SILVA, NILZA ALVES RODRIGUES, NILZA MARIA FERREIRA GORSKI, NIVALDO MARTINS, NIVAM ANTONIO DOS SANTOS, NOE ALVES DA SILVA, NOE PEREIRA DA SILVA e NOEL PEREIRA DO NASCIMENTO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 65912094. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator